Tribunal: TJDFT
Processo: 0715735-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715735-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GALVAO E SILVA ADVOCACIA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Galvão &amp; Silva Advocacia contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos 0708873-36.2024.8.07.0001 (13a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de fornecimento de informações relativas aos registros de usuários “’Helia Helia’ e ‘Sebastião Machado’ cujas avaliações estão dispostas nas URL’s https://g.co/kgs/8hHS9rd e https://g.co/kgs/1fNe32W, respectivamente”, sob a fundamentação de conteúdo “difamatório” da reclamação. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a emenda. O autor requer, em tutela de urgência, que a ré 'forneça todas as informações de registro dos usuários “Helia Helia” e “Sebastião Machado” cujas avaliações estão dispostas nas URL’s https://g.co/kgs/8hHS9rd e https://g.co/kgs/1fNe32W, respectivamente'. Ocorre que não se vislumbram os requisitos necessários para a concessão da medida. Com efeito, o artigo 7o da Lei 12.965/2013 estabelece, que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e que o usuário tem direito à inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial. O artigo 22 do mesmo diploma legal concede, ainda, o direito à parte interessada obter os dados que permitam a identificação do usuário, desde que apresentados indícios de ilicitude. No caso concreto, não se vislumbra, neste momento, qualquer ilicitude praticada pelos usuários, mas mera exteriorização de opinião desfavorável com o serviço prestado, albergado pela livre manifestação do pensamento, sem claro propósito ofensivo ou calunioso. Ressalte-se, inclusive, que segundo usuário sequer escreveu alguma coisa, somente marcando uma estrela para o serviço prestado, direito que assiste a qualquer tomador de serviço. Assim, não se verifica os requisitos necessários para determinar a identificação dos usuários, neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...). A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “recebeu avaliações e comentário anônimos, hospedados na plataforma da Agravada realizados pelos perfis fakes denominados ‘Helia Helia’ e ‘Sebastião Machado’”; b) “é titular do escritório de advocacia com uma trajetória de excelência e prestígio na comunidade jurídica e a reputação do escritório vem sendo gravemente prejudicada devido às avaliações e comentário anônimo com viés difamatório publicado na página do Google Meu Negócio”; c) “a negativa da concessão da medida liminar configura grave lesão à honra e à imagem do escritório, infringindo os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da livre iniciativa, bem como os preceitos legais que regem a proteção à reputação e à privacidade”; d) “como é impossível identificar o responsável pelo comentário na página, tem-se demonstrada a equivalência ao anonimato e, sendo assim, justificável o pedido dos dados cadastrais do aludido usuário, conforme estabelece a lei”; e) “o comentário anônimo com viés difamatório publicado na página do Google Meu Negócio caracteriza claramente um ato ilícito, por infringir a honra e a reputação do escritório, causando prejuízos de ordem moral e material”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para: “conceder as informações de registro dos usuários ‘Helia Helia’ e ‘Sebastião Machado’ cujas avaliações estão dispostas nas URL’s https://g.co/kgs/8hHS9rd e https://g.co/kgs/1fNe32W, respectivamente. Subsidiariamente, requer a remoção provisória das avaliações e o comentário mencionado, até que seja solucionada a controvérsia, vez que há claramente o periculum in mora, caso a Agravante tenha que aguardar o deslinde do presente feito posto que as avaliações negativas podem trazer sérios riscos às suas atividades, com fixação de multa diária pelo não cumprimento”. Preparo recursal recolhido (em dobro). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano ainda não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à eventual abusividade de reclamação publicada em plataforma digital “Google Meu Negócio”, sob o fundamento de conteúdo difamatório. Nos termos da Lei 12.965/2014, a qual estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da “internet” no Brasil, é de se destacar: Art. 8o A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. (...) Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. (...) Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade: I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, as avaliações negativas (uma estrela) publicadas pelos usuários “Helia Helia” e “Sebastião Machado” em relação à parte autora, ora agravante, apresentam o seguinte teor, respectivamente: “Uma falta de respeito, recebem o dinheiro a metade do valor e ficam enrolando o processo por quase 6 mês, procedimento simples. Mas vou me informar com a OAB o porque dessa enrola” (sic); a segunda avaliação demonstra a insatisfação do usuário apenas pelo quantitativo de estrela, sem elaboração de comentários. Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual abusividade da conduta deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória), especialmente em relação à questão do “anonimato”, uma vez que, a priori, não está evidenciada postura ofensiva e difamatória na publicação, mas tão somente insatisfação do suposto usuário por eventual serviço prestado. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Igualmente em relação ao pedido subsidiário. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Os fatos noticiados pelo autor quanto às alegadas irregularidades e ilicitudes praticadas em seu desfavor não estão demonstrados nesta fase inicial do processo e demandam elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para a retirada de publicação de reclamação na internet. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 1631487, 07079759420228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECLAMAÇÃO A RESPEITO DE CONDUTA PROFISSIONAL INADEQUADA. SÍTIO ELETRÔNICO RECLAME AQUI. RETIRADA DA INTERNET. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência reclama a presença de verossimilhança nas alegações da parte que a requer e probabilidade de dano de difícil reparação. 2. Na fase inicial da lide não há como aferir se a reclamação por mau atendimento médico no sítio eletrônico "Reclame Aqui" é inverídica. Há indícios que apenas disponibiliza espaço virtual para reclamações, sem ingerência no conteúdo do registro. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1069641, 07028234120178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 1/2/2018.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator